Tribunal: TJBA
Processo: 8007870-37.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8007870-37.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: NATERCIA SILVA DE CASTRO ROCHA Advogado(s): DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como ELIO PEREIRA DE SOUZA AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s):GABRIEL SALES FARIA CARNEIRO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TUTELA PROVISÓRIA RECURSAL. SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. REQUISITOS DO FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de tutela antecipada recursal, suspendeu o andamento de Ação de Execução de Título Extrajudicial, ao reconhecer, em juízo de cognição sumária, a presença de indícios de prescrição intercorrente e risco de dano à parte executada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) analisar o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal no contexto de uma alegação de prescrição intercorrente; (ii) aferir a correção da decisão monocrática que reconheceu, em cognição sumária, a provável ocorrência da prescrição intercorrente, apesar da existência de devedor solidário citado no início do processo. III. RAZÕES DE DECIDIR A tutela provisória recursal exige a demonstração cumulativa do fumus boni iuris e do periculum in mora, conforme art. 995, parágrafo único, do CPC. A probabilidade do direito decorre da plausibilidade da tese de prescrição intercorrente, evidenciada por longos períodos de paralisação do processo atribuíveis à inércia do exequente. A interrupção da prescrição pela citação de devedor solidário não impede o curso da prescrição intercorrente, que incide após a inércia do credor por prazo superior ao da prescrição do direito material. Diligências esporádicas, reativas e infrutíferas não afastam a caracterização da desídia do exequente nem interrompem o prazo prescricional intercorrente, conforme jurisprudência do STJ. A ausência de decisão formal de suspensão do processo não impede o início da contagem da prescrição intercorrente, que se dá após o decurso do prazo de um ano da ciência da inércia, nos termos do entendimento firmado no REsp 1.604.412/SC. O periculum in mora está configurado, pois o prosseguimento da execução, com atos preparatórios à expropriação, como a reavaliação de bens, representa risco concreto de alienação patrimonial com base em crédito de exigibilidade duvidosa. Não se configura periculum in mora inverso, uma vez que a demora no processo é imputável, em grande medida, à inércia do próprio exequente ao longo de décadas. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8007870-37.2026.8.05.0000, em que figuram como agravante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como agravada NATERCIA SILVA DE CASTRO ROCHA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema.